Tribunal: TJPA
Processo: 0806504-61.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 4980 - Nota Promissória
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806504-61.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ERVINO GUTZEIT

AGRAVADO: ROBERTO CARLOS ZORTEA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. ALUGUEL DE TRATOR SEM CONTRATO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITA A ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA. TÍTULO DE CRÉDITO QUE, NO ENTANTO, EVIDENCIA A PRÁTICA DE AGIOTAGEM

corroboradas por prova emprestada e pela existência de inúmeras ações análogas em face do AGRAVANTE.
NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO, POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE QUE SE IMPÕE, COM A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
Presentes provas que outorgam verossimilhança à tese do devedor, cabia ao credor a prova da validade do título executivo e a regularidade jurídica da obrigação.

II
- Na hipótese, não logrou o credor/agravado demonstrar a validade da Nota Promissória, mesmo sendo-lhe oportunizada a dilação probatória e designação de audiência.

III
- Em contrapartida, o devedor/agravante demonstrou a verossimilhança de suas alegações, corroboradas por prova emprestadas e pela existência de inúmeras ações análogas movidas pelo agravado em face do agravante. Ainda, provaram a pactuação de Notas Promissórias sucessivas, com aumento do valor do débito em proporção ilícita, desnudando a prática de agiotagem e impondo a declaração de nulidade do título exequendo.

IV
- Agravo de Instrumento Conhecido e Provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por ERVINO GUTZEIT em face da decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Uruará/PA, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por ROBERTO CARLOS ZORTEA.

A decisão agravada foi a que rejeitou a exceção de pré executividade oposta, deixando de atribuir condenação aos ônus sucumbenciais, e, indeferiu ainda o pedido de condenação da parte exequente por litigância de má-fé, em razão da regular interposição do feito executivo. Quanto ao pleito da parte exequente de imposição de multa por litigância de má-fé, vislumbrou a ausência de prova de dolo processual do executado, indeferindo o pedido. Determinou ainda, a realização de nova avaliação do bem imóvel rural penhorado à fl. 74, devendo indicar qual o valor atual de mercado do referido imóvel, levando-se em consideração as benfeitorias existentes, ficando autorizado o reforço policial se necessário.

Alega o agravante que o agravado ajuizou a execução fundada em título executivo extrajudicial representado por uma nota promissória grosseiramente falsificada, uma vez que a esposa do agravante jamais assinou nota promissória na condição de avalista.

Alega ainda, que durante a instrução processual o agravado não apontou a origem da dívida, apenas se resumiu a alegar a validade formal da nota promissória executada.

Afirma que existe a necessidade de conexão do presente feito com as demandas ajuizadas pelas partes, a fim de evitar decisões conflitantes, e, tendo em vista a finalidade do instituto da conexão, bem como sua natureza de matéria de ordem pública, não está sujeito à preclusão, podendo ser arguido a qualquer tempo.

Aduz que, nesse sentido o julgamento ocorrido na presente ação é matéria de ordem pública, podendo ser impugnada através da presente exceção de pré-executividade para que seja declarada a inexigibilidade da nota promissória, ou de forma alternativa, seja anulada a sentença devendo ocorrer a reunião dos processos para julgamento.

Alega que a comprovação do débito apresentada pelo ag
PROCESSOS
ravado é totalmente descabida e equivocada, não refletindo a realidade. Que, não é devedor da referida quantia, visto que já efetuou o pagamento do aluguel do trator e posteriormente foi vítima de agiotagem. E, evidenciada a inexigibilidade e iliquidez do título, deve o juiz com base nos requisitos básicos do processo de execução, julgar ou declarar extinta a presente ação.

Requer, portanto, a concessão do efeito suspensivo para sustar a decisão agravada.

Juntou documentos às ID. 2043487/2043979 e 2106193/2108952.

Às ID. 2332806 foi deferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID. 2386439 o agravado apresentou contrarrazões ao presente recurso sem documentos.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.
(Plenário Virtual)
.

É o relatório.

Belém, de de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo
”, que rejeitou de plano a exceção de pré-executividade aforada pelo agravante, e determinou a continuidade do processo executivo fundado em título cambiário (Nota Promissória).

Analisando detidamente os autos, bem como os documentos acostados, observo que se faz presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista ter o agravante demonstrado que o agravado não logrou demonstrar a origem da dívida que culminou no título, limitando-se a apresentar a Nota Promissória vencida.

Ademais, fez prova robusta da existência de ações análogas e emissões sucessivas de Notas Promissórias, sempre acompanhadas de uma justificativa distinta, onde se observou aumento exponencial dos valores cobrados e imposição de juros abusivos, acima do permitido, típicos da prática de agiotagem velada.

Por sua vez, a defesa do agravado limita-se a realizar ilações técnicas, sem adentrar nos fatos expostos na exceção de pré-executividade, que versaram sobre a prática de agiotagem, a existência de outras demandas em face do agravante sobre o mesmo tema, e sobre a realidade fática que culminou com o feito executivo.

Ressalto, por oportuno, que o próprio Juízo “
a quo
” adotou providências no sentido de determinar apuração criminal do crime de agiotem, de modo que pende sobre a cártula em exame indícios graves de simulação de negócio jurídico ilícito, o que lhe esvazia, sumariamente, os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, imperativos de qualquer ação executiva fundada em título extrajudicial.

Importante salientar que são nulas de pleno direito as estipulações usurárias, não podendo o Judiciário ser instrumentalizado para obtenção de finalidades ilícitas e dissimuladas por particulares. Além de que, não se nega vigência à abstração que decorre das características dos títulos de crédito, mas sua existência não pode ser considerada de forma absoluta e intransponível, mormente quando há elementos que permitem a averiguação da origem do débito, bem como de sua efetiva e regular existência.

No caso concreto, as provas produzidas pelo agravado na ação executiva mostraram-se insuficiente para a comprovação da origem regular do débito, não possuindo o condão de demonstrar a lisura da cobrança. Os documentos trazidos não formam o indispensável convencimento da existência da dívida no montante perseguido, o que se acentua, efetivamente, com a prova do contrário constante no bojo dos autos, ou seja, produzidas pelo agravante.

E, ao contrário do que concluiu a decisão agravada, tal aferição não demanda instrução probatória, já que a conduta ilícita é visivelmente extraída do próprio instrumento creditício, que demonstra a prática de agiotagem e nulifica a cártula exequenda.

Com todas as vênias não é verossímil que tal quantia seja devida em função do aluguel de uma única máquina, sem qualquer contrato, declaração em Imposto de Renda ou modalidade de garantia.

Nessa esteira, vasta é a jurisprudência de Tribunais pátrios, a exemplo dos seguintes arestos:

EXECUÇÃO.
NOTAS PROMISSÓRIAS
. INDÍCIOS DE
AGIOTAGEM
. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS ACIMA DO PERMITIDO EM NEGÓCIO JURÍDICO ENTRE PARTICULARES. CARACTERIZAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. Aplicação da MP Nº 2.172-32/2001 e do artigo 373, § 1º, do CPC. Exequente que não comprova da regularidade jurídica da obrigação. Provas documentais que outorgam verossimilhança às alegações da prática de agiotagem. Ônus da prova que competia credor a fim de comprovar a regularidade do crédito exequendo, do qual, apesar da efetiva existência de dilação probatória e designação de audiência de instrução não se desincumbiu. Extinção da execução. Recurso provido.

(TJSP;

Apelação Cível 0000931-92.2015.8.26.0449; Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Piquete - Vara Única; Data do Julgamento: 30/05/2019; Data de Registro: 10/06/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGAÇÕES FINAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO - NÃO VERIFICADA -
NOTA PROMISSÓRIA
- PRESCRIÇÃO - PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA -
AGIOTAGEM
- PRÁTICA CONSTATADA - NULIDADE DO TÍTULO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. - Não há que falar em cerceamento de defesa pela ausência de alegações finais, se fora oportunizada às partes sua apresentação. - Expondo o juiz, ainda que de maneira sucinta, todas as razões que levaram ao seu convencimento, não há o que se falar em nulidade da sentença proferida por carência de fundamentação. - Comprovada a prática de agiotagem deve ser extinta a execução, uma vez que o título que a embasa perdeu sua liquidez e exigibilidade, em razão da incidência de juros indevidos, sem se olvidar da impossibilidade de aferir o valor devido.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0312.11.001721-6/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/02/2017, publicação da súmula em 21/02/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
CÉDULA DE PRODUTO RURAL
. ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE
AGIOTAGEM
. ÔNUS DA PROVA. NULIDADE DO TÍTULO EXEQUENDO. Presente verossimilhança na tese de devedor, possível a inversão do ônus da prova quanto à prática de agiotagem, cabendo ao credor realizar prova da validade do título exequendo. Inteligência da Medida Provisória nº 2.172/32. Na hipótese, havendo a inversão do onus probandi pelo juízo singular, não logrou o exequente/embargado demonstrar a validade do titulo, mesmo sendo-lhe oportunizada a dilação probatória. Em contrapartida, os recorrentes demonstraram a verossimilhança de suas alegações, corroboradas por prova emprestada e pela existência de inúmeras ações análogas em face do apelado. Ainda, provaram a pactuação de Cédulas de Produto Rural sucessivas, com aumento do valor do débito em proporção ilícita, deflagrando a prática de agiotagem e impondo a declaração de nulidade do título exequendo. Apelo provido. Unânime.(Apelação Cível, Nº 70070115373, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 27-07-2016)[0]

Logo, retirados os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo extrajudicial, porquanto nulo de pleno direito, impõe-se o provimento do agravo, com a reforma da decisão “
a quo
” e o julgamento de procedência da exceção de pré-executividade oposta, extinguindo-se o feito executivo, sem resolução de mérito.

À vista do exposto, dou provimento ao recurso, para julgar procedentes a exceção de pré-executividade e, reconhecendo a prática de agiotagem pelo agravado, declarar a nulidade da Nota Promissória que embasa a execução, extinguindo-a, nos termos do art. 485, do CPC/2015.

Ante o resultado do julgado, condeno o agravado, nos termos do art. 85, do CPC/2015, ao pagamento de custas processuais e honorários de advogado, ora fixados no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa.

É como voto.

Belém, de de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/08/2020